Tribunal: STF
Processo: ARE 1558114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO UNIPESSOAL QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRISÃO PROVISÓRIA DECRETADA DE FORMA FUNDAMENTADA, A PARTIR DOS ELEMENTOS QUE CONSTAVAM NOS AUTOS. PROVA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE CONSTITUI ÔNUS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DO ESTADO EM COMUNICAR O PAGAMENTO DO TRIBUTO AO JUÍZO CRIMINAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS, POR QUANTO AUSENTE CONDUTA ILÍCITA DO ENTE ESTATAL OU DO JUÍZO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O cerne da questão em destrame consiste em averiguar a higidez da decisão unipessoal proferida por esta Relatoria, a qual negou provimento à irresignação dos autores e deu provimento ao inconformismo do Ente Estadual, reformando a decisão de Primeiro Grau para julgar improcedente o pedido de condenação por supostos danos morais e materiais.



    2. A agravante sustenta que a falha nos serviços do Estado induziu o Juízo Criminal a erro e a ausência de comunicação ao julgador, por parte do Estado do Ceará, do pagamento efetuado, ocasionou o equívoco da ordem de prisão preventiva. Para a agravante, caberia ao Estado “baixar” a informação tão logo a dívida fosse quitada, de modo que, caso assim o Ente Federado tivesse procedido, teria sido constatada a ausência de motivos para decretação da custódia preventiva.



    3. No decisum unipessoal, salientou-se que a prisão cautelar, no caso sob exame, foi motivada a partir dos fatos que instruíram os autos do processo criminal, de forma que o pagamento do débito era informação estranha àquele processo, sendo fato incontroverso que o Magistrado não tinha ciência da quitação do valor no momento da emanação da decisão acautelatória.



    4. No âmbito do processo criminal, compete ao acusado provar causas excludentes de punibilidade. Caberia à acusada apresentar ao Juízo Criminal a prova ensejadora da extinção da punibilidade.



    5. Não há falar em prisão indevida quando não consta nos autos prova dos fatos cujo ônus da alegação toca ao acusado. Do mesmo modo, não há falar que o Estado do Ceará tinha o dever de comunicar o pagamento realizado pela autora ao Juízo Criminal, notadamente porque sequer participou da relação processual naquele Juízo.



    6. Não havendo dever legal de o Estado comunicar ao Juízo Criminal o pagamento do débito, até mesmo porque não se sabe até que ponto o Ente possuía conhecimento da tramitação do processo criminal, ausente eventual nexo de causalidade entre a suposta omissão apontada (falta de comunicação na ação penal da quitação do débito) e o dano sofrido pela autora.



    7. Quanto ao argumento de que corréu no mesmo processo criminal obteve decisão cível favorável à condenação do Estado no pagamento de indenização a título de danos morais, de forma que não havia sentido para tratamentos distintos de situações idênticas, tem-se que a decisão em referência não se trata de precedente vinculante, mas de precedente com potencial persuasivo, não se tratando de hipótese de observância às previsões do art. 927 do CPC, não havendo dever desta Corte de Justiça em aplicar a mesma conclusão obtida por Turma Recursal. Outrossim, o Julgador não aplica o direito conforme a pretensão das partes, mas a partir de seu convencimento motivado, devidamente fundamentado, o que se encontra amplamente demonstrado. Vale lembrar ainda que a decisão judicial de um processo alcança somente as partes, por força do art. 506 do CPC/2015, não podendo terceiros se aproveitaremdos benefícios da coisa julgada.



    8. Levando em conta que a agravante deixou de ventilar qualquer novo argumento idôneo a infirmar os fundamentos da decisão ora atacada, esta deve permanecer inalterada, vez que promanada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência sedimentada sobre a matéria.



    9. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente